Tribunal: TJDFT
Processo: 0020630-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AFFECTIO SOCIETATIS CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “( ) 2. Demonstrado que o autor é agente capaz, alfabetizado, e que é lícito o objeto do contrato social da empresa/ré, não é possível declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, nem declarar a nulidade ou anular o aludido contrato social, por vícios de erro, dolo, coação e simulação, se o autor não apresenta prova inequívoca de que sua manifestação de vontade estava maculada por qualquer vício de consentimento. ( )” (TJDFT. Acórdão 1624497, APC 07119226720208070020, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 28/6/2022, DJe 20/10/2022).
2. Extrai-se dos autos que, ao tempo da assinatura das alterações ao contrato social, a autora/apelante era maior, capaz e sua vontade foi, livremente, manifestada no sentido de aderir ao quadro societário de sociedade apelada, inexistindo elementos capazes de indicar simulação do contrato social ou inexistência de affectio societatis, “que consiste na declaração de vontade expressa e manifestada livremente pelos sócios, no intuito de estarem e permaneceram juntos no interesse da sociedade” (TJDFT. Acórdão 1329843, APC 07255143320198070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, julgado em 7/4/2021, DJe 19/4/2021).
3. Recurso conhecido e não provido.